Tribunal: TJSP
Processo: 2008987-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
da sem aviso prévio e não possui respaldo contratual. Hipótese em que ainda não consta dos autos a cópia das condições gerais do contrato de seguro saúde. Documentação apresentada até o momento que não permite o imediato afastamento do reajuste. Análise da questão que depende da angularização da relação processual e da vinda de outros elementos aos autos. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2008987-93.2020.8.26.0000; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 17a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/03/2020; Data de Registro: 04/03/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Reajuste contratual

Relator(a):

Paulo Alcides

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

04/03/2020

Data de publicação:

04/03/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA O PLANO DE SAÚDE. Aumento de 57,28% aplicado na mensalidade do plano de saúde coletivo/empresarial. Alegação da autora de que a majoração é abusiva, pois implementada sem aviso prévio e não possui respaldo contratual. Hipótese em que ainda não consta dos autos a cópia das condições gerais do contrato de seguro saúde. Documentação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA O PLANO DE SAÚDE. Aumento de 57,28% aplicado na mensalidade do plano de saúde coletivo/empresarial. Alegação da autora de que a majoração é abusiva, pois implementada sem aviso prévio e não possui respaldo contratual. Hipótese em que ainda não consta dos autos a cópia das condições gerais do contrato de seguro saúde. Documentação apresentada até o momento que não permite o imediato afastamento do reajuste. Análise da questão que depende da angularização da relação processual e da vinda de outros elementos aos autos. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2008987-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PERISSON ANDRADE
ASSESSORIA EM COMPLIANCE LTDA, é agravado SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008987-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto n.o 38731
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2008987-93.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE:
PERISSON
ANDRADE
ASSESSORIA
EM
COMPLIANCE LTDA.
AGRAVADA:
SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A.
MM. JUIZ:
ALÉSSIO MARTINS GONÇALVES
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER PROPOSTA CONTRA O PLANO DE SAÚDE. Aumento
de 57,28% aplicado na mensalidade do plano de saúde
coletivo/empresarial. Alegação da autora de que a majoração é
abusiva, pois implementada sem aviso prévio e não possui
respaldo contratual. Hipótese em que ainda não consta dos autos a
cópia das condições gerais do contrato de seguro saúde.
Documentação apresentada até o momento que não permite o
imediato afastamento do reajuste. Análise da questão que depende
da angularização da relação processual e da vinda de outros
elementos aos autos. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
“PERISSON
ANDRADE
ASSESSORIA
EM
COMPLIANCE LTDA.” interpõe o presente recurso de agravo de
instrumento, nos autos da ação de obrigação de fazer proposta contra
o plano de saúde, por não se conformar com a r. decisão (fl. 52,
declarada pelos embargos de fl. 59) que indeferiu o pedido de tutela de
urgência, nos seguintes termos:
“Passo à análise do pedido de tutela de
urgência.
A autora requer seja aplicado ao plano coletivo
índice de reajuste fixados pela ANS para planos de saúde
médico-hospitalares individuais/familiares.
A questão necessita ser melhor esclarecida sob
o crivo do contraditório.
Para a concessão da tutela de urgência, devem
estar presentes os requisitos do artigo 300 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008987-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Processo Civil, entre eles a existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo.
Não se verifica, no presente momento, o
requisito da probabilidade do direito alegado pela autora.
Ademais, não há nos autos prova inequívoca
das alegações do autor, cabendo salientar que a verificação da
adequação ou abusividade dos reajustes para manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato demanda dilação
probatória.
INDEFIRO, assim, a tutela de urgência pleiteada
por não verificar neste momento processual a necessária
verossimilhança das alegações.”.
Alega ter sido aleatório e inesperado o reajuste
de 57,28% implementado na mensalidade do plano de saúde,
afirmando que este não se confunde com o aumento anual já praticado
pela agravada. Afirma que o reajustamento é oneroso, exorbitante e
ilegal, pois fere a boa fé contratual e vai de encontro ao disposto no
artigo 51, inciso X, do CDC, que veda a variação unilateral do preço.
Requer, afinal, o provimento do recurso.
A liminar foi indeferida.
Dispensada a intimação da parte contrária,
porquanto ainda não citada.
É o relatório.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer,
proposta contra o plano de saúde, através da qual a autora pretende
que seja afastado o aumento supostamente injustificado de 57,28%,
implementado na mensalidade de janeiro de 2020.
A despeito das alegações apresentadas pela
agravante, na hipótese andou bem o d. Magistrado ao indeferir a liminar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2008987-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
pleiteada, pois ausentes os requisitos para tanto.
Conquanto seja possível a concessão da tutela
inaudita altera parte em situações específicas previstas no Estatuto
Processual Civil, dentre as quais se inclui a tutela provisória de urgência
(parágrafo único do artigo 9o), por ora, não estão presentes nos autos
elementos suficientes a autorizar o sacrífico do contraditório e o
imediato deferimento da medida pretendida pela agravante.
No caso em exame verifica-se que por ocasião
da distribuição do presente recurso sequer havia sido apresentada nos
autos principais a cópia do contrato de seguro saúde e as suas
condições gerais, elementos essenciais para a análise da questão
atinente à natureza e eventual abusividade do aumento implementado.
Assim, indispensável a vinda de outros elementos aos autos para melhor apreciação das questões
controvertidas, bem como necessária a manifestação da ré, ora
agravada, a respeito do fundamento contratual do reajuste, revelando-
se temerária, ao menos neste momento processual, a concessão da
medida pretendida pela agravante.
Desta maneira, ausente documentação apta a
conferir verossimilhança às alegações da recorrente, bem como não
verificado o requisito da urgência, incabível o deferimento da tutela
pleiteada.
Sendo assim, com base nos fundamentos
apresentados, mantém-se a r. decisão prolatada pelo culto Magistrado
Aléssio Martins Gonçalves.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator